Tribunal: TJDFT
Processo: 0725548-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NESTE TRIBUNAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015).
2. O art. 921 do CPC elenca as hipóteses de suspensão do processo executivo, dentre as quais não está prevista a interposição de recurso.
3. Em regra, o recurso especial não possui efeito suspensivo. Entretanto, a parte pode pleitear a sua atribuição, caso preencha os requisitos legais da medida (CPC, art. 995, parágrafo único). O pedido pode ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal superior, relator ou ao presidente do tribunal recorrido, nos termos do art. 1.029, §5o do CPC.
4. A inadmissibilidade do recurso especial e, por conseguinte, do pedido de efeito suspensivo, permite o prosseguimento da ação executiva, com consequente liberação imediata da penhora já realizada.
5. Recurso conhecido e provido.